Tribunal: TCU
Processo: 016.102/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 39/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1730/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria constantes na lista 39/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.102/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Andrade de Melo (XXX.580.176-XX); Adriana Chaves Ferrer Azevedo (XXX.397.007-XX); Adriane Quiles Evangelista (XXX.973.507-XX); Agenor Roney Pereira (XXX.913.451-XX); Agustinha Torres Carvalho (XXX.786.701-XX); Alcides Frazao Nunes (XXX.986.337-XX); Alfredina Dias Figueiredo (XXX.365.903-XX); Alfredo Machado Neto (XXX.781.617-XX); Amaro Jose da Silva (XXX.447.714-XX); Ana Amelia Jobim Rodrigues (XXX.326.057-XX); Ana Helena do Nascimento (XXX.309.205-XX); Analia Carvalho Medrado (XXX.753.292-XX); Anisio Bernadino da Silva (XXX.877.383-XX); Antonio Augusto de Barros Penteado (XXX.226.308-XX); Antonio Diniz Canado (XXX.710.727-XX); Apolonia Nunes Lopes Pereira (XXX.772.381-XX); Balthazar Jose Eustachio (XXX.103.541-XX); Carlos Aristides Alves dos Santos (XXX.463.407-XX); Carlos Feltmann Silva (XXX.897.817-XX); Carlos Figueiredo Jardim (XXX.897.508-XX); Carlos Oberto da Silva (XXX.492.977-XX); Cecilia Maria Piedra Marcondes (XXX.871.328-XX); Celia Luzia Pinheiro Goncalves (XXX.810.707-XX); Claudia Moraes de Siqueira Bohm (XXX.491.407-XX); Claudio Bueno (XXX.937.404-XX); Claudio Jose Araujo de Souza (XXX.517.675-XX); Claudio Soares Pires (XXX.822.003-XX); Claudio da Silva Crispim (XXX.948.227-XX); Cleusa dos Santos Maria Silva Conceicao (XXX.042.888-XX); Creuza Souza dos Santos Teixeira (XXX.602.042-XX); Delio Fernandes Lopes (XXX.245.056-XX); Dilma Sampaio Ferreira (XXX.174.481-XX); Diva Prestes Marcondes Malerbi (XXX.102.158-XX); Dulce Helena Dias Brasil (XXX.301.670-XX); Edson Antonio de Jesus (XXX.941.215-XX); Eliane de Souza Moreira (XXX.284.507-XX); Elias Neves da Silva (XXX.011.341-XX); Elisabeth Claudia Lacher e Addor (XXX.247.418-XX); Elizabete Rafael Moreira da Silva (XXX.083.312-XX); Elizete Higino (XXX.284.307-XX); Elizeu Barbosa de Souza (XXX.770.491-XX); Erasmo Pedro Filho (XXX.655.032-XX); Expedito Ximenes Melo (XXX.940.611-XX); Fatima Cristina da Silva (XXX.112.317-XX); Felicissimo Martins Xavier de Jesus (XXX.188.101-XX); Fernando Gomes de Araujo (XXX.208.433-XX); Francisco Ferreira Martins (XXX.475.918-XX); Francisco Gomes de Matos (XXX.070.041-XX); Francisco de Assis Pinheiro (XXX.153.687-XX); Gentil Caetano Ferreira (XXX.218.602-XX); Geraldo Beraldo Moreira (XXX.713.746-XX); Gerson de Avila (XXX.167.127-XX); Heli Israel Barbosa dos Reis (XXX.062.256-XX); Helida Silva Magalhaes (XXX.484.665-XX); Iara Maria Delmiro da Silva (XXX.345.341-XX); Ilma Maria Magalhaes Lopes (XXX.068.492-XX); Isac Benicio Sampaio Filho (XXX.470.854-XX); Iteones Jose Batista (XXX.946.766-XX); Ivanira Pereira Nunes (XXX.284.222-XX); Izabel Swiderski (XXX.387.289-XX); Jacy Armando da Costa Pereira (XXX.464.819-XX); Jesuita Ferreira Souza (XXX.641.575-XX); Joao Antonio Pinto de Pinho (XXX.107.177-XX); Joao Oliveira Silva (XXX.470.871-XX); Jodenilce Lima Machado (XXX.334.203-XX); Jomar de Almeida Ribeiro (XXX.538.132-XX); Jorge Moura Brasil Mendes (XXX.684.337-XX); Josafa Alves dos Santos (XXX.050.193-XX); Jose Agostinho Estevao dos Santos (XXX.217.606-XX); Jose Alves Torres (XXX.470.441-XX); Jose Avelino de Barros (XXX.492.544-XX); Jose Carlos Rizk (XXX.134.017-XX); Jose Chermont da Silva (XXX.284.472-XX); Jose Claudionor Portela (XXX.016.367-XX); Jose Eduardo Brito Facanha (XXX.820.062-XX); Jose Eduardo dos Santos (XXX.597.407-XX); Jose Elmo Sarmento (XXX.788.188-XX); Jose Francisco Goncalves Ferreira (XXX.380.066-XX); Jose Freires Rocha (XXX.731.353-XX); Jose Garcia de Freitas Junior (XXX.180.407-XX); Jose Maria de Sousa Trindade (XXX.978.072-XX); Jose Mario Lima de Souza (XXX.311.364-XX); Jose Reis Gomes Vidal (XXX.269.032-XX); Jose Vieira (XXX.756.437-XX); Jose de Ribamar Morais (XXX.157.993-XX); Jose de Ribamar Sousa (XXX.715.777-XX); Jucara de Oliveira Rodrigues (XXX.853.510-XX); Jussara Ney da Fonseca Mathias (XXX.156.087-XX); Jussiara Rosa Nascimento (XXX.383.787-XX); Leonise Maria Batistella (XXX.100.821-XX); Lucilea Soares Salvador (XXX.248.998-XX); Luis Alberto da Cunha Landvoigt (XXX.351.450-XX); Luiz Carlos Sayao de Figueiredo (XXX.041.197-XX); Luiz Paulo Saldanha (XXX.251.317-XX); Lusimar Alves Barbosa (XXX.552.697-XX); Luzia Naide Cavalcante (XXX.601.668-XX); Manoel de Jesus dos Santos Silva (XXX.599.683-XX); Manoel do Rosario Barbosa (XXX.211.912-XX); Mara da Silva (XXX.261.347-XX); Marcio da Silva Nicolau (XXX.628.607-XX); Marcus Vinicius Diniz Araujo (XXX.256.861-XX); Maria Adalia de Sousa Rocha (XXX.502.153-XX); Maria Amelia Vilches do Amaral (XXX.284.987-XX); Maria Cristina Nunes de Miranda (XXX.485.457-XX); Maria Cristina de Oliveira Padilha (XXX.683.467-XX); Maria Derbla Magalhaes Bonates Sobreiro (XXX.182.662-XX); Maria Gorete Soares de Melo (XXX.867.807-XX); Maria Helena Francisco Araujo (XXX.800.616-XX); Maria Jacilia de Souza Cruz (XXX.310.682-XX); Maria Lucena Viana (XXX.326.963-XX); Maria Valdirene Martins da Rocha Neves (XXX.137.371-XX); Maria da Gloria Guimaraes dos Santos (XXX.136.447-XX); Maria da Graca Campos (XXX.914.447-XX); Maria das Gracas Oliveira de Asevedo (XXX.161.307-XX); Maria de Fatima Veiga Castro (XXX.025.542-XX); Maria de Lourdes Barreto de Matos (XXX.597.681-XX); Maria do Carmo Nascimento Campos (XXX.153.578-XX); Maria do Sameiro Fangueiro da Silva (XXX.784.207-XX); Maria do Socorro Martins (XXX.469.884-XX); Marilda Maria Lopes (XXX.074.109-XX); Marilene Garcias (XXX.941.109-XX); Mariza Xavier da Silva (XXX.484.862-XX); Mauri Machado da Silva (XXX.853.349-XX); Mizael Alves da Silva (XXX.891.664-XX); Nara Teresinha Heine (XXX.119.650-XX); Nazareno Santos da Silva (XXX.014.782-XX); Nilton Fabbrin (XXX.633.860-XX); Noelia Batista dos Santos (XXX.029.027-XX); Olindo Herculano de Menezes (XXX.027.985-XX); Patricia Ana da Cunha Watson (XXX.679.332-XX); Paula Marina Sarno (XXX.625.407-XX); Paulimar Alves de Souza (XXX.212.381-XX); Paulo Cesar Vianna (XXX.103.847-XX); Paulo Humberto Oliveira Silva (XXX.337.895-XX); Paulo Roberto Echebarrena Sampaio (XXX.518.697-XX); Paulo Roberto dos Santos Ferreira (XXX.006.557-XX); Paulo Sergio Lucas de Abreu (XXX.668.607-XX); Paulo Silas Santos (XXX.275.441-XX); Pedro Silva Angelico (XXX.947.031-XX); Pierre Lauvrence Goncalves de Sousa (XXX.613.067-XX); Raimundo Dantas Lima (XXX.055.231-XX); Regina Dirce Gago de Faria Monegatto (XXX.357.628-XX); Rita de Cassia Ozorio Togneri (XXX.674.638-XX); Riva Silva Freire (XXX.255.111-XX); Rosa Maria da Silva (XXX.272.528-XX); Rosane Ervilha Damasio (XXX.067.541-XX); Rosane Ferreira dos Santos (XXX.181.801-XX); Rosangela Maria Pereira Serra (XXX.445.363-XX); Rosangela de Assis Cruz de Castro (XXX.657.301-XX); Rossano Antenuzzi de Almeida (XXX.258.667-XX); Sebastiao Alves Martins (XXX.567.381-XX); Sebastiao Mariano Filho (XXX.170.498-XX); Sebastiao Nogueira da Silva (XXX.211.506-XX); Sebastiao Rodrigues da Cunha Filho (XXX.983.566-XX); Sergio Nogueira da Silva (XXX.638.737-XX); Sheila de Oliveira Silva (XXX.188.007-XX); Shirlei Ferreira Gomes (XXX.588.887-XX); Sidney Marcio Coelho (XXX.396.927-XX); Sidney Mendes Figueiredo (XXX.003.317-XX); Silvio Chagas Manhaes (XXX.695.817-XX); Silvio Jorgeto (XXX.785.588-XX); Silvio Nobre Souto (XXX.108.357-XX); Sonia Clene de Melo Machado (XXX.249.269-XX); Sonia Finamore Ivo (XXX.533.337-XX); Stela Marcia de Oliveira Pacheco (XXX.848.787-XX); Suely Haruko Takahashi Iwamoto (XXX.151.251-XX); Thais Bastos Silva (XXX.270.066-XX); Valderi Rodrigues de Abreu (XXX.008.293-XX); Vanilda de Fatima Oliveira Morais (XXX.401.496-XX); Vicente Ferreira de Sousa (XXX.895.503-XX); Vicente Marcellos da Rocha Filho (XXX.796.307-XX); Vicente de Paulo Marques (XXX.801.911-XX); Vilma Guedes Faria Silva Pinto (XXX.882.797-XX); Walma dos Santos Dobbss de Carvalho (XXX.531.767-XX); Walney Quadros Costa (XXX.146.317-XX); Wellington de Araujo Fonseca (XXX.200.302-XX); Ziula Cristina da Silveira Sbroglio (XXX.812.499-XX); Zoraide Santos da Silva (XXX.691.420-XX). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Mineração; Agência Nacional de Transportes Terrestres; Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Agência Nacional do Cinema; Banco Central do Brasil; Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas - Mcti; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Comissão de Valores Mobiliários; Controladoria-geral da União; Defensoria Pública da União; Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército; Diretoria do Pessoal Civil da Marinha; Fundação Biblioteca Nacional; Fundação Casa de Rui Barbosa; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; Fundação Joaquim Nabuco; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional dos Povos Indígenas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Hospital das Forças Armadas; Instituto Brasileiro de Museus; Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro; Instituto Nacional da Propriedade Industrial; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional de Tecnologia - MCTI; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Cultura; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Ministério das Comunicações; Ministério de Minas e Energia; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Ministério Público Militar; Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT; Superior Tribunal de Justiça; Tribunal de Contas da União; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; Tribunal Marítimo - Comando da Marinha; Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/am e RR; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP; Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/GO; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 1a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 4a Região; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.